Tribunal: TJMT
Processo: 1015107-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015107-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), ELOISA PAULA FORTES RUFINO - CPF: 960.536.741-68 (AGRAVANTE), ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 10.549.479/0001-73 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO ALVES TEIXEIRA - CPF: 027.919.269-09 (ADVOGADO), MT AGRO TRANSPORTES - LTDA - CNPJ: 19.014.346/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), J. RUFINO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.274.182/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO RUFINO DOS SANTOS - CPF: 121.738.838-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. QUANTIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. DIREITO À MORADIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível de Rondonópolis que, em execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora e manteve o bloqueio de R$ 4.222,02 em conta bancária da agravante, valores destinados ao pagamento de financiamento de imóvel onde reside com seus filhos e exerce atividade profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se valores inferiores a 40
salários mínimos
, bloqueados em conta corrente vinculada ao pagamento de financiamento habitacional, são impenhoráveis à luz da legislação processual e constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ entende ser impenhorável qualquer quantia inferior a 40
salários mínimos
, mesmo que mantida em conta corrente, poupança ou fundos de investimento.

A agravante demonstrou que os valores bloqueados eram destinados ao pagamento de parcela de financiamento habitacional, debitada diretamente da conta atingida pela penhora.

A constrição de tais valores compromete o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana, especialmente considerando que se trata do único imóvel da agravante, onde vive com seus filhos e exerce sua profissão.

A interpretação teleológica das normas de impenhorabilidade, aliada à proteção constitucional da moradia, autoriza o desbloqueio dos valores penhorados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É impenhorável a quantia inferior a 40
salários mínimos
mantida em conta bancária, ainda que em conta corrente, conforme entendimento consolidado do STJ.

Valores comprovadamente destinados ao pagamento de financiamento de único imóvel residencial do devedor são protegidos pelas normas de impenhorabilidade e pelo princípio da dignidade da pessoa humana.

A penhora de recursos essenciais à subsistência e moradia do executado afronta os direitos fundamentais previstos na Constituição e deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015107-16.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora, e manteve o bloqueio dos valores em conta bancária da devedora.

A agravante alega os valores bloqueados são destinados ao pagamento do financiamento do imóvel, no qual estabeleceu sua residência, juntamente com seus três filhos, e onde exerce suas atividades como de fisioterapeuta.

Diz que é a única responsável por esse contrato, cujas parcelas são debitadas em sua conta corrente, com vencimento no dia 04 de cada mês.

Argumenta que a manutenção da penhora, lhe trará danos irreversíveis, contribuindo ainda mais para a precariedade de sua situação financeira e diminuindo-lhe os recursos para uma existência digna.

Deferido em parte o
pedido de antecipação da tutela recursal

tão somente para que não haja o levantamento do valor.
(
id
286903885

)

Em contraminuta o agravado alega preliminarmente o não conhecimento do Recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pugna pelo não provimento (id 291260383).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL

A agravada pugna pelo não conhecimento do Recurso visto que a seu ver as razões expostas estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, o que fere o princípio da dialeticidade.

O artigo 1.016, inciso III, do CPC, assim estabelece:

Art. 1.016 - “O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

(...)

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

Ao contrário do que aduz a agravada, a agravante justificou o pedido de reforma do
decisum
e impugnou especificamente os motivos que formaram o convencimento do julgador.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de desbloqueio dos valores penhorados (R$ 4.222,02) na sua conta
na Caixa Econômica Federal (Conta Corrente no 5920268, Operação 3701, Agência 3119), destina
da
ao pagamento de parcela de empréstimo habitacional realizado junto ao
Sistema Financeiro de Habitação (SFH), com vencimento no dia 04/12/2024, no valor de R$ 6.699,81.

Segundo entendimento do STJ,
t
odos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
,
mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da
Precedente da Segunda Seção (
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 15/5/2019).

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40
salários mínimos
constitui, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.o 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40
salários mínimos
.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como
conta-corrente
. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4. Agravo interno improvido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Logo, a declaração de impenhorabilidade é medida que se impõe, mesmo que os valores não estejam depositados em poupança.

Reforça-se ainda o fato de que a Agravante comprovou que mantém contrato de financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, com parcelas mensais de R$ 6.699,81, vencíveis todo dia 04, e que a forma de pagamento prevista contratualmente é o débito em conta corrente. Ademais, juntou extratos de meses anteriores que demonstram a efetiva utilização da conta bloqueada para o pagamento das prestações do referido financiamento.

Nesse contexto, constata-se que há elementos suficientes para indicar que tais recursos estavam reservados
a contribuir para o adimplemento do financiamento habitacional, sendo essenciais para a preservação do único imóvel em que a Agravante reside com seus três filhos e onde também exerce sua atividade profissional.

A constrição de tais valores pode acarretar o inadimplemento da parcela, gerando encargos moratórios e, em última análise, colocando em risco o direito à moradia da Agravante e de seus dependentes, o que contraria a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Diante dessas circunstâncias, e considerando a interpretação teleológica das normas de impenhorabilidade à luz dos princípios constitucionais da proteção à moradia e da dignidade da pessoa humana, reconheço a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determino seu desbloqueio.

Pelo exposto,
dou
provimento ao Recurso
para declarar a impenhorabilidade
dos R$ 4.222,02 penhorados na conta da agravante
, determinando a imediata liberação em seu favor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025